Tribunal: TJSP
Processo: 1004085-08.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais – Procedência em Parte da Ação – Insurgência dos Autores – Acolhimento – Prejuízos materiais configurados – Laudo Pericial Técnico claro ao estabelecer a ocorrência dos vícios de construção apontados na inicial – Danos Morais in re ipsa – Situação que excede o mero aborrecimento e os dissabores da

Ementa:
APELAÇÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais – Procedência em Parte da Ação – Insurgência dos Autores – Acolhimento – Prejuízos materiais configurados – Laudo Pericial Técnico claro ao estabelecer a ocorrência dos vícios de construção apontados na inicial – Danos Morais in re ipsa – Situação que excede o mero aborrecimento e os dissabores da vida cotidiana – Transtornos que violam a intimidade e a vida privada dos adquirentes, não suscetíveis de compensação somente pela perspectiva material – Quantum de R$ 10.000,00 que é razoável, justo e suficiente para a reparação moral dos Autores, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a capacidade econômica da Ré, o grau de culpa, a posição social do ofendido, além da intensidade e da natureza dos transtornos ocasionados – Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) – Juros de Mora a partir da citação (art. 405, CC) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.